Tribunal: TJDFT
Processo: 0702888-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702888-97.2022.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: VIVIANE CONCEICAO CARNEIRO SILVA AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DECISÃO Nada a prover quanto à petição de ID 69452852, tendo em vista que incumbe ao cedente providenciar a notificação da devedora acerca da cessão de crédito. Ademais, o momento adequado é reservado à eventual fase de Cumprimento de Sentença. Retornem os autos à Coordenadoria de Recursos Constitucionais – COREC. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora